Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
D E S P A C H O: Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil1, intimem-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 60288071) contra o Acórdão no 1874705. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator